Tribunal: TJES
Processo: 5000250-91.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000250-91.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA E ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO RETROATIVO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados pela Associação Espírita Beneficente e Instrução Jerônimo Ribeiro em face do Município de Vargem Alta, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU de 2015, mantendo a exigibilidade das CDAs nº 184/2016 e 583/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b" e "c", da Constituição da República pode retroagir ao exercício de 2015, diante do reconhecimento administrativo ocorrido apenas em 2017;
(ii) saber se há nulidade nas CDAs em razão de suposta divergência na metragem dos imóveis tributados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente afastada, uma vez que as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença.
4. O reconhecimento da imunidade tributária depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, que devem ser comprovados ano a ano.
5. O reconhecimento administrativo da imunidade em 2017 não permite sua retroação ao exercício de 2015, por ausência de prova da regularidade no período anterior.
6. A alegação de equívoco na metragem dos imóveis não se sustenta diante da presunção de certeza e liquidez das CDAs, não infirmada por provas robustas nos autos.
7. A sentença recorrida analisou adequadamente as questões postas, com base na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b" e "c", da Constituição da República somente retroage até a data em que comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 14 do CTN. 2. A presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "b" e "c"; CTN, arts. 14 e 204.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APL 0304289-60.2021.8.19.0001; TJRJ, APL 0120157-45.2010.8.19.0002; TJES, AC 0005923-05.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E INSTRUÇÃO JERÔNIMO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, que julgou
improcedente o pedido
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2015, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 184/2016 e 583/2016.

A embargante sustentou, inicialmente, a sua condição de entidade religiosa e beneficente sem fins lucrativos, motivo pelo qual estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição da República, além de apontar suposta ilegalidade na constituição do crédito, em razão de equívocos quanto à metragem dos imóveis lançados no cadastro municipal, alegando que parcela da área tributada seria objeto de invasão promovida, inclusive, pelo próprio Município.

A sentença assentou que a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária referente ao exercício de 2015, ressaltando que o reconhecimento administrativo da imunidade se deu somente a partir de 2017, não havendo elementos suficientes para retroação dos efeitos. No que tange à alegada divergência de metragem, entendeu que tal questão exige instrução probatória incompatível com os estreitos limites dos embargos à execução, devendo ser objeto de ação própria.

Em suas razões recursais (Id. 12560882), a apelante reiterou os fundamentos da petição inicial, pugnando pela anulação das CDAs e o reconhecimento da imunidade tributária com efeitos retroativos. O Município de Vargem Alta apresentou contrarrazões (Id. 12561186), aduzindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adoto o relatório da lavra da desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E INSTRUÇÃO JERÔNIMO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, que julgou improcedente o pedido, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2015, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 184/2016 e 583/2016.

A embargante sustentou, inicialmente, a sua condição de entidade religiosa e beneficente sem fins lucrativos, motivo pelo qual estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição da República, além de apontar suposta ilegalidade na constituição do crédito, em razão de equívocos quanto à metragem dos imóveis lançados no cadastro municipal, alegando que parcela da área tributada seria objeto de invasão promovida, inclusive, pelo próprio Município.

A sentença assentou que a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária referente ao exercício de 2015, ressaltando que o reconhecimento administrativo da imunidade se deu somente a partir de 2017, não havendo elementos suficientes para retroação dos efeitos. No que tange à alegada divergência de metragem, entendeu que tal questão exige instrução probatória incompatível com os estreitos limites dos embargos à execução, devendo ser objeto de ação própria.

Em suas razões recursais (Id. 12560882), a apelante reiterou os fundamentos da petição inicial, pugnando pela anulação das CDAs e o reconhecimento da imunidade tributária com efeitos retroativos. O Município de Vargem Alta apresentou contrarrazões (Id. 12561186), aduzindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Boa tarde Eminentes Desembargadores, demais presentes na sessão.

Trata-se de uma instituição religiosa, a Associação Espírita Beneficente e Instrutiva Jerônimo Ribeiro, sediado em Cachoeiro de Itapemirim. Trata-se de uma instituição religiosa já instituída há mais de 110 anos, sua fundação data de 1913. E além de se tratar de uma instituição religiosa, desde a década de 80, tanto o município de Cachoeiro, onde ela se encontra sediada, quanto o estado do Espírito Santo, publicaram leis que reconheceram essa instituição como de interesse público, justamente pelos serviços assistenciais que presta à sociedade.

Então, no ano de 2019, a Associação foi surpreendida com uma execução fiscal promovida pelo município de Vargem Alta, onde ela possuia alguns imóveis, cobrando IPTU, referente a dois cadastros imobiliários que lá ela possui.

Diante dessa execução fiscal, opusemos embargos, alegando, em síntese, a imunidade constitucional da recorrente e também a ausência de título executivo certo que pudesse subsidiar a execução. Julgado improcedente os embargos, dando origem à presente apelação.

Nossa apelação reproduz esses fundamentos, tanto de imunidade quanto da ausência de título executivo e passo a falar agora da imunidade. Como disse, é uma instituição religiosa e beneficente, que já data mais de 110 anos de atividade, e que, por isso, no nosso entendimento, faria jus à imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea B e C.

Cabe informar também, trouxemos esse argumento e essa prova nos embargos de execução, que no ano de 2019, o próprio apelado, que é o município de Vargem Alta, em um processo administrativo de pedido de imunidade, reconheceu essas características da apelante. E peço licença aqui para ler uma pequena conclusão desse julgamento, desse processo administrativo. Perdão. Em 2019, houve esse julgamento do processo administrativo, que entendeu pela imunidade da recorrente, e isso tudo foi trazido junto com os embargos à excepção.

Porém, no julgamento dos embargos à execução, o juízo de piso entendeu: “Compulsando os autos, observa-se que a associação não demonstrou que cumpriu os requisitos estabelecidos na lei para concessão da imunidade tributária”. E, sequencialmente, o juiz de piso traz uma aresto jurisprudencial do STJ que deveria embasar o seu entendimento de negativa à imunidade, mas, na verdade, ele reforça o direito da própria recorrente. Peço licença aqui para ler um pequeno trecho dessa jurisprudência: “A parte afirma que é imperiosa a demonstração por parte do executado”, que no nosso caso seria a recorrente, “a cada ano que pleiteia o reconhecimento da imunidade de que preenche o requisito do artigo 14 do CTN. O entendimento pacífico do STJ, todavia, é de que a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para concessão da imunidade”.

Excelências, o Estatuto Social da recorrente é mais do que bastante para demonstrar a presença de todos os elementos necessários ao reconhecimento da imunidade e a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento pacífico que milita em favor da entidade religiosa presunção de que o imóvel, vago ou não, é revertido para suas finalidades essenciais, razão pelo qual caberia à municipalidade o ônus de demostrar o contrário.

Junto da peça de apelação, acostamos também uma decisão que foi proferida recentemente no juiz de Cachoeiro, em um caso semelhante, também da mesma recorrente, em que estava sendo cobrado IPTU pelo município de Cachoeiro, e que foi entendido pela imunidade da associação, tanto por se tratar de uma instituição religiosa como de assistência social.

Peço licença aqui para ler uma parte dessa decisão: “Restando demonstrado que determinada entidade é religiosa, há presunção relativa de que seus bens são afetados a finalidades essenciais, cabendo ao ente interessado produzir prova em contrário, conforme entendimento do STF e do TJ do Espírito Santo. Em caso, por meio do Estatuto Social, vislumbra-se que a parte executada se trata de organização religiosa, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, cujos objetivos são: estudo, prática e difusão do espiritismo, prática de caridade espiritual, moral e material, desenvolvimento de atividades nas áreas assistencial, cultural e filantrópica, unificação do Movimento Espírita. Além disso, a Lei Estadual nº 10.976/2019, referente à Declaração de Utilidade Pública, no âmbito do Estado Espírito Santo, fez constar no rol de seu anexo único a Declaração de Utilidade Pública da parte executada. Nessa perspectiva, entendo que não há dúvidas de que a parte executada se trata de instituição religiosa e de que faz jus à imunidade tributária prevista no texto constitucional".

Exelências, a conclusão, a nosso ver, não poderia ser diferente. Uma determinada entidade foi legalmente reconhecida e declarada como de utilidade pública devido às suas atividades religiosas essenciais. A conclusão que se enxerga é que, pelo menos desde a promulgação dessas leis, já se atendeu aos requisitos impostos pela legislação para que tivesse direito à imunidade. Então, não haveria que se falar agora em ausência de comprovação desses mesmos critérios.

E, como disse, existe ainda uma segunda tese na apelação, que se trata da nulidade da execução por ausência de título executivo certo. Isso porque as CDAs que deram origem à execução foram constituídas a partir de informações contidas no cadastro imobiliário e, dentre essas informações, a metragem dos imóveis que vai influenciar no valor que é cobrado a título de IPTU.

Acontece que a metragem que consta no cadastro imobiliário não é exatamente a metragem sobre a qual a recorrente exerce posse. E vem uma situação ainda mais curiosa, é que essa diferença que consta no cadastro imobiliário, para o que realmente está sob posse da recorrente, diz respeito a áreas que foram invadidas pelo próprio município, áreas que são usadas pelo próprio município, áreas que viraram ruas, ou seja, de domínio público, sobre as quais estão sendo cobrados IPTU pelo município recorrido.

Então, alegamos que esse título não seria dotado de certeza, e que, por isso, a execução careceria de título que a legitime. E é com base nisso que pedimos a reforma da sentença, para que seja reconhecida a imunidade da entidade religiosa e de assistência social e, não se entendendo pela imunidade, que seja extinta também a execução por ausência de título executivo válido. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

(Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

De início, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise da questão preliminar suscitada nas contrarrazões.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

O Município apelado sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao art. 1.010, III, do CPC, devendo o recurso ser inadmitido.

Contudo, ao analisar as razões de apelação, constata-se que a recorrente impugnou detalhadamente a sentença de origem, questionando o fundamento de impossibilidade de reconhecimento retroativo de sua imunidade tributária, concedida no ano de 2017. Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Por conseguinte, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(Mérito)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Superadas a preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E INSTRUÇÃO JERÔNIMO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, que julgou improcedente o pedido, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2015, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 184/2016 e 583/2016.

A embargante sustentou, inicialmente, a sua condição de entidade religiosa e beneficente sem fins lucrativos, motivo pelo qual estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição da República, além de apontar suposta ilegalidade na constituição do crédito, em razão de equívocos quanto à metragem dos imóveis lançados no cadastro municipal, alegando que parcela da área tributada seria objeto de invasão promovida, inclusive, pelo próprio Município.

A sentença (ID 12560880) assentou que a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária referente ao exercício de 2015, ressaltando que o reconhecimento administrativo da imunidade se deu somente a partir de 2017, não havendo elementos suficientes para retroação dos efeitos. No que tange à alegada divergência de metragem, entendeu que tal questão exige instrução probatória incompatível com os estreitos limites dos embargos à execução, devendo ser objeto de ação própria.

Em suas razões recursais (Id. 12560882), a apelante reiterou os fundamentos da petição inicial, pugnando pela anulação das CDAs e o reconhecimento da imunidade tributária com efeitos retroativos.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de imunidade tributária à entidade apelante – associação civil de cunho religioso e assistencial – em relação ao IPTU do exercício de 2015, e à regularidade formal e material das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal.

É consabido que a imunidade tributária das entidades religiosas e beneficentes está condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos insculpidos no art. 14 do Código Tributário Nacional:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Inciso com redação determinada na Lei Complementar nº 104, de 10.1.2001, DOU 11.1.2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (NR)

A jurisprudência dos Tribunais reconhece que o direito à imunidade tributária é declaratório e seus efeitos podem retroagir, porém, apenas até o momento em que restar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conforme se depreende dos julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Pleito de reconhecimento de imunidade tributária em imóvel adquidiro em promessa de compra e venda. Sentença de procedência do pedido. Manutenção do julgado que se impõe. Embargante que detinha a posse do imóvel na qualidade de promitente compradora, comprovada mediante escritura pública de promessa de compra e venda devidamente registrada no cartório do registro de imóveis, podendo ser considerada contribuinte do IPTU. Reconhecimento da entidade como filantrópica, de utilidade pública, que tem efeito ex tunc, por se tratar de um Ato Declaratório. Imunidade concedida às entidades reconhecidas como filantrópicas que retroage à data em que preencheu os pressupostos legais para sua concessão. Vedação à instituição de tributos sobre o patrimônio e as demais atividades essenciais das entidades assistenciais. Inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea -c- da Constituição da República. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJRJ; APL 0304289-60.2021.8.19.0001; Sexta Câmara de Direito Publico; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; Julg. 24/06/2025; DORJ 27/06/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE. NÃO VERIFICADAS AS ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ARESTO. Embargos à execução fiscal de IPTU e TCLD relativos ao exercício de 2002. Sentença de improcedência, em que afastada a alegação de prescrição intercorrente, e considerado que não foi comprovado, pela prova emprestada trazida aos autos, o preenchimento pela embargante dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, necessários à pretendida imunidade tributária, não podendo ser presumidos. Eventual decisão declaratória de imunidade tributária que somente retroage à data em que preenchidos os pressupostos legais para a sua concessão. Acórdão embargado que não incidiu nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0359392-28.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 29/04/2022; Pág. 288) (destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Associação civil. Instituição beneficente. IPTU. Imunidade tributária. Sentença declaratória da inexigibilidade do crédito. Irresignação do ente embargado. Preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade pretendida. Excepcionalidade do sistema tributário que não comporta uma imunidade absoluta. Em que pese o reconhecimento da imunidade retroagir à data em que a sociedade atendeu aos pressupostos legais para sua concessão, o preenchimento dos requisitos deve ser comprovado a cada exercício. Do mesmo modo, levando-se em conta que o reconhecimento se deu a partir do ano de 2010, revela-se devido o imposto referente aos períodos anteriores. Portanto, justificada a reforma da sentença, pois a execução diz respeito ao IPTU referente aos exercícios de 2002/2006. No que tange à legalidade da taxa de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, o pretório Excelso firmou o posicionamento da inexigibilidade da exação, por configurar serviço público de caráter universal e indivisível. Precedentes. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0120157-45.2010.8.19.0002; Niterói; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; Julg. 08/05/2018; DORJ 11/05/2018; Pág. 430) (destaquei)

Colha-se, por oportuno, a seguinte lição do Professor Pedro Menezes Trindade Barrêto:

Para proteger o direito fundamental que todo cidadão tem de ser educado, bem como de ter acesso aos serviços de assistência social, o legislador determina que se alguma entidade se coloca à disposição da coletividade para prestar, sem fins lucrativos, esses serviços, que goze da não incidência de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. (Barrêto, Pedro Menezes Trindade. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Vol. I, Coordenação: Marcus Lívio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli. 2ª Edição Especial. São Paulo: Editora Quar-tier Latin do Brasil, 2010, p. 182.)

E continua o referido mestre:

Não ter fins lucrativos, para tal eficácia, significa não repartir os lucros entre os sócios, não remeter lucros ou dividendos para fora do país, e ainda, escriturar todas as contas da entidade, provando assim de onde veio e para onde foi cada centavo da receita auferida. (Barrêto, Pedro Menezes Trindade. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Vol. I, Coordenação: Marcus Lívio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli. 2ª Edição Especial. 2010. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil. P. 182).

Assim, depreende-se que o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN é verdadeira conditio sine qua non para que a entidade goze da imunidade tributária em análise, e isto não ocorreu quanto ao crédito tributário executado pelo Município apelado, sendo imperioso destacar que a imunidade tributária não se presume e deve ser devidamente comprovada, ano a ano, não podendo ser reconhecida com base em documentação posterior.

No que tange à alegação de divergência de metragem dos imóveis descritos nas CDAs, tem-se que a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa (CTN, art. 204) somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos.

Sendo assim, a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo enfrentado com propriedade e coerência os pontos controvertidos da demanda, amparando-se tanto na legislação de regência quanto na jurisprudência consolidada.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal.

Apesar do desprovimento do recurso, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC, posto que os honorários de sucumbência já foram arbitrados em 20% (vinte por cento) no juízo de origem, devendo ainda ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise da questão preliminar suscitada nas contrarrazões.

1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

O Município apelado sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao art. 1.010, III, do CPC, devendo o recurso ser inadmitido.

Contudo, ao analisar as razões de apelação, constata-se que a recorrente impugnou detalhadamente a sentença de origem, questionando o fundamento de impossibilidade de reconhecimento retroativo de sua imunidade tributária, concedida no ano de 2017. Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

Superadas a preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E INSTRUÇÃO JERÔNIMO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, que julgou
improcedente o pedido
, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2015, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 184/2016 e 583/2016.

A embargante sustentou, inicialmente, a sua condição de entidade religiosa e beneficente sem fins lucrativos, motivo pelo qual estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição da República, além de apontar suposta ilegalidade na constituição do crédito, em razão de equívocos quanto à metragem dos imóveis lançados no cadastro municipal, alegando que parcela da área tributada seria objeto de invasão promovida, inclusive, pelo próprio Município.

A sentença (ID 12560880) assentou que a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 14 do CTN para o reconhecimento da imunidade tributária referente ao exercício de 2015, ressaltando que o reconhecimento administrativo da imunidade se deu somente a partir de 2017, não havendo elementos suficientes para retroação dos efeitos. No que tange à alegada divergência de metragem, entendeu que tal questão exige instrução probatória incompatível com os estreitos limites dos embargos à execução, devendo ser objeto de ação própria.

Em suas razões recursais (Id. 12560882), a apelante reiterou os fundamentos da petição inicial, pugnando pela anulação das CDAs e o reconhecimento da imunidade tributária com efeitos retroativos.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de imunidade tributária à entidade apelante – associação civil de cunho religioso e assistencial – em relação ao IPTU do exercício de 2015, e à regularidade formal e material das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal.

É consabido que a imunidade tributária das entidades religiosas e beneficentes está condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos insculpidos no art. 14 do Código Tributário Nacional:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Inciso com redação determinada na Lei Complementar nº 104, de 10.1.2001, DOU 11.1.2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (NR)

A jurisprudência dos Tribunais reconhece que o direito à imunidade tributária é declaratório e seus efeitos podem retroagir, porém,
apenas até o momento em que restar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais
, conforme se depreende dos julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Pleito de reconhecimento de imunidade tributária em imóvel adquidiro em promessa de compra e venda. Sentença de procedência do pedido. Manutenção do julgado que se impõe. Embargante que detinha a posse do imóvel na qualidade de promitente compradora, comprovada mediante escritura pública de promessa de compra e venda devidamente registrada no cartório do registro de imóveis, podendo ser considerada contribuinte do IPTU. Reconhecimento da entidade como filantrópica, de utilidade pública, que tem efeito ex tunc, por se tratar de um Ato Declaratório.
Imunidade concedida às entidades reconhecidas como filantrópicas que retroage
à data em que preencheu os pressupostos legais para sua concessão
. Vedação à instituição de tributos sobre o patrimônio e as demais atividades essenciais das entidades assistenciais. Inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea -c- da Constituição da República. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJRJ; APL 0304289-60.2021.8.19.0001; Sexta Câmara de Direito Publico; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; Julg. 24/06/2025; DORJ 27/06/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE. NÃO VERIFICADAS AS ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ARESTO. Embargos à execução fiscal de IPTU e TCLD relativos ao exercício de 2002. Sentença de improcedência, em que afastada a alegação de prescrição intercorrente, e considerado que não foi comprovado, pela prova emprestada trazida aos autos, o preenchimento pela embargante dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, necessários à pretendida imunidade tributária, não podendo ser presumidos.
Eventual decisão declaratória de imunidade tributária que somente retroage à data em que preenchidos os pressupostos legais para a sua concessão
. Acórdão embargado que não incidiu nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0359392-28.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 29/04/2022; Pág. 288) (destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Associação civil. Instituição beneficente. IPTU. Imunidade tributária. Sentença declaratória da inexigibilidade do crédito. Irresignação do ente embargado. Preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade pretendida. Excepcionalidade do sistema tributário que não comporta uma imunidade absoluta.
Em que pese o reconhecimento da imunidade retroagir à data em que a sociedade atendeu aos pressupostos legais para sua concessão,
o preenchimento dos requisitos deve ser comprovado a cada exercício
.
Do mesmo modo,
levando-se em conta que o reconhecimento se deu a partir do ano de 2010,
revela-se devido o imposto referente aos períodos anteriores
. Portanto, justificada a reforma da sentença, pois a execução diz respeito ao IPTU referente aos exercícios de 2002/2006. No que tange à legalidade da taxa de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, o pretório Excelso firmou o posicionamento da inexigibilidade da exação, por configurar serviço público de caráter universal e indivisível. Precedentes. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0120157-45.2010.8.19.0002; Niterói; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; Julg. 08/05/2018; DORJ 11/05/2018; Pág. 430) (destaquei)

Colha-se, por oportuno, a seguinte lição do Professor Pedro Menezes Trindade Barrêto:

Para proteger o direito fundamental que todo cidadão tem de ser educado, bem como de ter acesso aos serviços de assistência social, o legislador determina que se alguma entidade se coloca à disposição da coletividade para prestar, sem fins lucrativos, esses serviços, que goze da não incidência de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. (Barrêto, Pedro Menezes Trindade. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Vol. I, Coordenação: Marcus Lívio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli. 2ª Edição Especial. São Paulo: Editora Quar-tier Latin do Brasil, 2010, p. 182.)

E continua o referido mestre:

Não ter fins lucrativos, para tal eficácia, significa não repartir os lucros entre os sócios, não remeter lucros ou dividendos para fora do país, e ainda, escriturar todas as contas da entidade, provando assim de onde veio e para onde foi cada centavo da receita auferida. (Barrêto, Pedro Menezes Trindade. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Vol. I, Coordenação: Marcus Lívio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli. 2ª Edição Especial. 2010. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil. P. 182).

Assim, depreende-se que o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN é verdadeira
conditio sine qua non
para que a entidade goze da imunidade tributária em análise, e isto não ocorreu quanto ao crédito tributário executado pelo Município apelado, sendo imperioso destacar que
a imunidade tributária não se presume e deve ser devidamente comprovada, ano a ano, não podendo ser reconhecida com base em documentação posterior
.

No que tange à alegação de divergência de metragem dos imóveis descritos nas CDAs, tem-se que a
presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa (CTN, art. 204)
somente pode ser afastada mediante
prova robusta e inequívoca
, o que não se verifica nos autos.

Sendo assim, a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo enfrentado com propriedade e coerência os pontos controvertidos da demanda, amparando-se tanto na legislação de regência quanto na jurisprudência consolidada.

3. Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal.

Apesar do desprovimento do recurso, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC, posto que os honorários de sucumbência já foram arbitrados em 20% (vinte por cento) no juízo de origem, devendo ainda ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar